Tribunal: TJDFT
Processo: 0732773-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GEAP. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PROCEDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO GRAVE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do Enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2 – O art. 35-C, I, da Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina a cobertura obrigatória, em casos de emergência que implicarem risco imediato de vida, caracterizado em declaração de médico assistente. Portanto, tendo em vista que a médica assistente declarou o risco imediato de vida da paciente, evidenciando que a Demandante necessitava realizar cirurgia de emergência, não se mostra razoável a hospitalização da Autora por quase um mês, aguardando o deferimento dos procedimentos médicos pela Ré, podendo tal fato ser considerado, por si só, abusivo e ilegal.
3 – O dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. O valor arbitrado a tal título deve compensar e satisfazer o ofendido pelo sofrimento suportado, não servindo como fonte de enriquecimento sem justa causa para a vítima do dano, mas devendo ser razoável, justo e equitativo a ponto de reduzir e impedir futuros atos atentatórios reincidentes praticados.
4 – À ocasião do pedido de internação, a Autora necessitava realizar cirurgia por ser portadora de aneurisma de aorta abdominal, potencialmente grave, em quadro de risco cirúrgico elevado, momento em que, a despeito da gravidade e da urgência, bem assim da norma insculpida no artigo 35-C, I, da Lei n° 9.656/98, houve demora de quase um mês, por parte da Ré, na análise e concessão dos procedimentos médicos necessitados pela Autora, colocando a Demandante em situação adicional de aflição e angústia por recear pela perda da vida ou pelas eventuais sequelas advindas da ausência de tratamento.
Apelação Cível desprovida.